Tribunal: STF
Processo: Rcl 91771
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Rizzi em face acórdão proferida pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, que teria, em tese , usurpado a competência e afrontado a autoridade deste TRIBUNAL ao manter a decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O ato reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por enquadramento automático da controvérsia nos Temas 339 e 660, acabou por impedir que o Supremo Tribunal Federal exercesse sua competência para examinar a exata configuração de violação ao art. 93, IX, da Constituição.
A jurisprudência consolidada da Suprema Corte exige, para aplicação de precedente vinculante ou paradigma de repercussão geral, aderência estrita entre o ato impugnado e a moldura decisória firmada pelo Supremo.
Entretanto, no caso concreto, a questão constitucional devolvida não se resumia à mera suficiência de fundamentação, mas à alegada ausência de apreciação de documento público específico, com aptidão para infirmar premissa central do julgado.
Ao assim proceder, o ato reclamado:
1. retirou do STF a apreciação sobre a própria existência, ou não, de questão constitucional autônoma;
2. aplicou os Temas 339 e 660 de forma ampliativa, sem a necessária aderência estrita;
3. esvaziou a competência constitucional desta Corte para controle final da interpretação do art. 93, IX, da Constituição.”

Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação, para “1. cassar o acórdão reclamado e a decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário; 2. reconhecer a inadequação do enquadramento automático da controvérsia nos Temas 339 e 660 do STF; 3. determinar o regular processamento do recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal para apreciação”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, na origem, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 27/02/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 11/03/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente